Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736798-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHELE VITORIA PEREIRA DE LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHELE VITORIA PEREIRA DE LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 63590930), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, no dia 25.8.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Diz que, segundo o auto de prisão em flagrante, durante o evento Na Praia, a autuada teria subtraído, junto com seu companheiro (preso preventivamente), 14 aparelhos celulares, que foram posteriormente recuperados pela polícia por meio de ferramenta de rastreamento. Afirma que foi concedida a liberdade provisória à paciente em sede de audiência de custódia, mediante a imposição da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. Sustenta que a medida imposta é desproporcional, severa e acarreta constrangimento ilegal à paciente. Aduz que o crime imputado à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça e que a paciente não possui antecedentes criminais. Alega que a manutenção da medida fere o princípio da homogeneidade, de forma que deve ser revogada. Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica, com a imposição da medida de proibição de aproximação do local dos fatos; subsidiariamente, que seja a medida imposta por prazo inferior ao fixado. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decisão que impôs a referida medida cautelar em desfavor da paciente. Conforme se observa do caderno processual, foi imposta medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica à paciente, pelo prazo de 90 dias, em razão do fato dela ter sido presa em flagrante, com seu companheiro, na posse de 14 celulares furtados, tendo os crimes sido cometidos em evento social de grande público em Brasília -Festival Na Praia -, cuja concentração maior de pessoas ocorre geralmente no período noturno. Em que pese as alegações da impetrante, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na decisão impugnada capaz de acarretar constrangimento ilegal à paciente. No caso, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica tem por finalidade garantir que a paciente seja mantida afastada de eventos sociais com grande público e que ocorrem geralmente no período noturno, impedindo-se, com isso, eventual prática de novos crimes patrimoniais por ela. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado, haja vista que a medida cautelar imposta se afigura adequada à gravidade e circunstâncias do crime, e às condições pessoais da paciente, em observância ao artigo 282, do Código de Processo Penal. De igual forma, o prazo de 90 dias estabelecido não se afigura excessivo; ademais, tratando-se de medida cautelar, pode ser revisto pelo Juízo de origem, caso necessário e adequado ao caso. Nesse contexto, embora a impetrante alegue que a medida acarreta constrangimento ilegal à paciente, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção da medida restritiva, conforme decretada pelo Juízo, como forma, inclusive, de se evitar a ocorrência da prática de crimes mais graves do que os já relatados nos autos. Embora as medidas cautelares, de fato, imponham restrições provisórias de direitos, no caso, a medida imposta se afigura adequada aos fatos imputados à paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator